Tribunal: TJMT
Processo: 1032831-33.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032831-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO FOGACA TAVARES DE OLIVEIRA - CPF: 058.774.009-40 (ADVOGADO), ALZIRA DE OLIVEIRA - CPF: 109.494.371-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE IZAIAS FIRMINO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como IZAIAS FIRMINO DE OLIVEIRA - CPF: 174.190.939-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUZA PEDROZO DE OLIVEIRA - CPF: 474.863.681-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA

INICIAL. PARTILHA DE BENS EM AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial de ação rescisória, sob o fundamento de que a parte autora buscava utilizar a via rescisória como sucedâneo recursal, sem comprovação de violação manifesta a norma jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar
se a
sentença prolatada
na ação de petição de herança incorreu em violação manifesta a norma jurídica
, capaz de autorizar o cabimento de ação rescisória
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação rescisória possui natureza excepcional e exige demonstração inequívoca de uma das hipóteses do art. 966 do CPC,
e não se presta
à simples revisão da justiça da decisão ou à correção de eventual má condução processual por parte d
o juiz
ou de seu patrono.

A alegada violação ao art. 1.659 do CC não se sustenta, pois não houve apreciação específica da natureza dos bens na ação originária por ausência de indicação concreta, pela própria autora, dos bens a serem partilhados e de seu quinhão.

A decisão rescindenda aplicou expressamente o art. 1.837 do CC, ao reconhecer o direito sucessório da agravante e fixar sua quota em 25%, com remessa da apuração de valores à fase de liquidação, não havendo afronta direta e manifesta ao dispositivo legal
indicado
.

A
ação rescisória não pode ser manejada como via alternativa à ausência de recurso, tampouco como forma de rediscutir matéria fática ou probatória que não foi objeto de apreciação no julgado rescindendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A ação rescisória não se presta à revisão de decisões fundadas em interpretação razoável do ordenamento jurídico, tampouco à correção de omissões da parte durante o processo originário.

Não configura violação manifesta a norma jurídica a decisão que aplica corretamente o direito sucessório com base nos elementos disponíveis nos autos.

A utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal é vedada.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que
indeferiu a petição inicial de Ação Rescisória, sob o fundamento de
utilização da via como sucedâneo recursal
ante a
inexistência de violação a norma jurídica.

A agravante sustenta que o juiz da ação rescindenda, ao refazer a partilha dos bens em ação de petição de herança, deixou de observar a distinção entre bens particulares e bens comuns do casal, em afronta aos
arts
. 1.659, I, e 1.837 do Código Civil.

Afirma
que, embora seu antigo advogado tenha incorrido em erro ao formular o pedido na ação de petição de herança, competia ao magistrado aplicar corretamente o direito, considerando a natureza jurídica dos bens partilhados.

Argumenta que o equívoco na classificação dos bens por ocasião da partilha configura violação manifesta de norma jurídica, o que autorizaria o ajuizamento da ação rescisória.

Requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinado o regular processamento da ação rescisória.

Sem contraminuta, diante da ausência de
angularização
processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra decisão que indeferiu a petição inicial de ação rescisória, sob o fundamento de inadequação da via eleita
.

Afirma ter havido violação a norma jurídica, uma vez que o juízo dos autos rescindendos teria deixado de realizar a partilha dos bens deixados pelo de cujus no quinhão que entende lhe ser devido.

Conforme consignado na decisão agravada, a ação rescisória constitui instrumento processual de utilização excepcional e, no caso, não foi demonstrada nenhuma das hipóteses previstas no art. 966 do Código de Processo Civil
.

Isso porque a ação rescisória não tem por finalidade a correção de supostas injustiças ou a simples reforma da decisão rescindenda, tampouco se presta a substituir recurso que deveria ter sido interposto pela parte no momento oportuno.

Verifica-se nos autos que a própria autora afirma que, por equívoco de seu advogado, não houve a inclusão, no rol de bens a serem partilhados, do imóvel de matrícula n. 2.508 do CRI de Juara, bem como não houve a exclusão dos imóveis de matrículas n. 4726 e n. 4.727, ambos do CRI de Juara
.

Confira-se:

“
Ainda que o douto advogado
errou
ao dividir as quotas, caberia ao juiz analisar tal equívoco afim de que nenhuma parte tivesse prejuízos, e como se observa em nenhum momento a parte prejudicada se manifestou acerca de abrir mão de qualquer percentual em sua herança.” (ID. 316477854)

“É fato que houve erro técnico do patrono anterior, que, ao formular o pedido na petição de herança, não evidenciou a natureza particular de determinados bens. Todavia, tal circunstância não exime o magistrado do dever de aplicar corretamente o direito, sobretudo quando se trata de norma de ordem pública, cuja observância é obrigatória de ofício.” (Id. 325288882)

Para a configuração de violação a norma jurídica capaz de autorizar a rescisão de decisão transitada em julgado, é necessário que o julgador aplique equivocadamente, ou deixe de aplicar, norma jurídica sobre questão que tenha sido objeto de efetiva apreciação na ação rescindenda.

A propósito:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA A DISPOSITIVO
LEGAL .
NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO DA QUESTÃO SOB A ÓTICA APONTADA PELA PARTE AUTORA. SUCEDÂNEO RECURSAL.
INADEQUAÇÃO .
PROVIMENTO NEGADO.
1. Não cabe ação rescisória, por violação manifesta de norma jurídica, quando o aresto rescindendo não emitiu juízo de valor sobre o ato normativo apontado como violado e sobre a tese a ele referente. Inexistindo discussão da questão sob a ótica apontada pela parte autora, não há como conhecer da presente ação
rescisória
.
2. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, "a ação rescisória não é instrumento processual apto a corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda, má interpretação dos fatos, reexaminar as provas ou complementá-las" (AR 6.052/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023,
DJe
de 14/2/2023), não podendo ser utilizada como se recurso fosse.
3 .
Agravo interno a que se nega
provimento.
(
STJ -
AgInt
na AR: 5286 RS 2013/0359201-8, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 24/04/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
26/04/2024)
”

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC/
15 .
VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS. AFRONTA DIRETA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE .
1. Segundo a firme jurisprudência do STJ, a propositura de ação rescisória fundada em violação manifesta a norma jurídica somente se justifica quando a ofensa à norma for flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma. Precedentes.
2 .
Hipótese dos autos em que, de plano, afigura-se inadmissível a pretensão rescisória calcada no art. 966, V, do CPC/15, porquanto a decisão rescindenda adotou interpretação razoável do arcabouço normativo incidente na espécie
, afastando indenização por danos morais em razão de rescisão unilateral de promessa de compra e venda de imóvel "na planta".
3. Deveras, adotou o julgado uma interpretação possível para a hipótese fática em julgamento, sendo descabido questionar, na excepcional via da ação rescisória, se se trata da melhor interpretação;
caso contrário, tratar-se ia a rescisória como instrumento de mera revisão da decisão impugnada, ou seja, autêntico recurso, com prazo estendido de dois
anos .
4. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes.
5 .
Agravo interno não
provido.
(
STJ -
AgInt
na AR: 6856 DF 2020/0269993-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/03/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
17/03/2022)
”

“
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA.
INEXISTÊNCIA .
ANÁLISE DE MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO DECISUM RESCINDENDO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1 .
Para efeito de cabimento de ação rescisória com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil (ofensa à literalidade de dispositivo legal), é indispensável que a norma legal apontada como violada tenha sido ofendida em sua literalidade, bem como que haja sido expressamente apreciada na decisão rescindenda.
2. No caso em exame, a insurgência da parte autora está relacionada à nulidade da citação por edital dos Oficiais de Justiça realizada nos autos do Dissídio Coletivo por Greve 0205854-45 .2010.8.26.0000,
controvérsia essa que não foi analisada no acórdão
rescindendo
.
3. A análise da inicial evidencia, ainda, a não demonstração de manifesta violação à norma jurídica ou da existência de erro de fato, o que confere à pretensão veiculada nesta demanda nítido escopo recursal, o que é vedado nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ação rescisória julgada
improcedente .
(STJ - AR: 5999 SP 2017/0055638-5, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 27/11/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
05/12/2024)
”

“
AÇÃO RESCISÓRIA – ART. 966, V, DO CPC – VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMAS JURÍDICAS – AFRONTA
DIRETA NÃO CONFIGURADA – CONTEÚDO DECISÓRIO QUE SE PRETENDE RESCINDIR – UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PRECEDENTES DO STJ – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE. A ação rescisória não consiste na via admissível para rediscussão dos fatos ou das provas, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal.
A violação a dispositivo de lei deve ser direta, evidente, que ressaia da análise do aresto rescindendo; por outro lado, se o julgado utiliza uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não pode prosperar, sob pena de reconhecê-la como recurso, com prazo de interposição de dois anos.
(TJ-MT - AÇÃO RESCISÓRIA: 1028644-50.2023.8.11 .0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 07/03/2024, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2024)
”

A agravante alega violação ao art.
1.659
do CC,
que prevê a exclusão da comunhão "
o
s bens que cada cônjuge possuir ao
casar
, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar
”
.

Além disso, sustenta
ter havido
ofensa ao art. 1.837
do
mesmo diploma, o qual
dispõe que “
c
oncorrendo com ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará um terço da herança; caber-lhe-á a metade desta se houver um só ascendente, ou se maior for aquele grau
”
.

Contudo
,
a autora não apresentou ao juízo de origem a relação dos bens a serem partilhados, sequer indicou o quinhão que entendia ser-lhe devido, o que inviabilizou a análise pormenorizada, pelo juízo, acerca de quais seriam os bens comuns do casal.

Assim, a sentença rescindenda estabeleceu
,
de forma geral
,
a inclusão da
mãe do de cujus
na partilha,

posteriormente substituída por sua filha, autora desta ação
,

com quinhão de 25% sobre os bens, em cumprimento ao disposto no art. 1.837 do Código Civil, ficando a apuração dos valores remetida à fase de liquidação de
sentença
.

Veja-se:

“
Incide o disposto no artigo 1.837 do CC: “Concorrendo com ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará um terço da herança; caber-lhe-á a metade desta se houver um só ascendente, ou se maior for aquele grau”.

Portanto, a proporção devida é a seguinte:

• 50% da partilha devido à viúva, ora requerida (meação); • 25% da partilha para a viúva, ora requerida (metade da herança); • 25% da partilha para ascendente, ora parte autora (metade da herança).

Considerando que se trata de condenação para à restituição de uma universalidade de fato, a sentença deverá ser liquidada (THEODORO JR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, Vol. III.47ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 181).

As apurações do
quantum
debeatur
, bem como abatimento das despesas mencionadas pela parte requerida ficarão para serem discutidas em cumprimento/liquidação de sentença.” (Id. 65729928 – autos n. 0001439-87.2015.8.11.0018)

Desse modo,
não se constata descumprimento de norma jurídica na ação rescindenda, porquanto o juízo de origem observou ambos os dispositivos paradigmas do Código Civil invocados pela agravante.

Ao deixar de recorrer e de se manifestar no momento oportuno, a autora busca valer-se da presente ação rescisória como sucedâneo recursal, com o objetivo de alterar a partilha, providência que não encontra amparo no ordenamento jurídico.

Pelo exposto,
nego provimento ao
A
gravo
I
nterno
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025